Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711366-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS TAMOTSU KOGIO D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante BANCO DO BRASIL S/A acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 46750028. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora